Tribunal: TJMT
Processo: 1014257-26.2020.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014257-26.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROSALINA SANTOS CORREIA - CPF: 994.620.101-10 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - DESCONTOS NOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA DEVIDO A
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – TRÊS AÇÕES AJUIZADAS PELA AUTORA CONTRA O MESMO BANCO EM SITUAÇÕES IDÊNTICAS - ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO -
DEMANDISMO - ASSÉDIO PROCESSUAL
CONFIGURADO -
RECURSO DESPROVIDO
- SENTENÇA MANTIDA.

Comprovada a contratação do mútuo pelo Apelante, não há reparos a serem feitos na sentença, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários no decote das parcelas na aposentadoria do consumidor.

Considerando as provas de contratação de empréstimo consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, e o comprovante de transferência do numerário para a conta corrente do Apelante, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular do seu direito.

Na hipótese, a Recorrente pulverizou seus pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais em 03 (três) ações protocoladas em desfavor do mesmo Banco Apelado no Juízo da Comarca de Rondonópolis. Assim, a multiplicidade de demandas contra a mesma Instituição Bancária e no mesmo período, além de dificultar sobremaneira a defesa do promovido, sobrecarrega o Poder Judiciário e a sociedade que arca com o custo dos processos que tramitam sob o pálio da gratuidade. Benefício cassado diante de conduta abusiva.

Considerando que constitui assedio processual ou "demandismo" a atitude da parte que promove o fracionamento das ações como manobra para ampliar as possibilidades de ganhos sucumbenciais e indenizatórios, de rigor a confirmação da sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1014257-26.2020.8.11.0003

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
ROSALINA SANTOS CORREIA
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada em face de
BANCO SAFRA S.A
,
julgou improcedentes os pedidos e condenou a Autora/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

Nas razões recursais, aduz que
“não foi a Apelante quem realizou o empréstimo sendo vítima de golpes de agentes do banco Apelado”.

Sustentou, ainda,

que
“Dúvidas não restam que o empréstimo consignado não foi contratado pela apelante e mesmo assim o Douto Julgador a quo entendeu pela validade da contratação”.

Ressalta ter sofrido dano de ordem subjetiva em decorrência da contratação fraudulenta, motivo pelo qual deve ser indenizada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e a procedência dos pedidos.

Eis o relato necessário.

Cuiabá, 15 de novembro de 2021.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021